Tribunal: TJDFT
Processo: 0734779-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONTRATAÇÃO DE MOTORISTA NA PLATAFORMA UBER. INFORMAÇÃO FALSA PRESTADA POR PASSAGEIRA. LITISPENDÊNCIA. MESMO PEDIDO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. A litispendência se caracteriza pela identidade de partes, de pedido e da causa de pedir, conforme disposto no art. 337, § 2o do CPC.
3. Ambas as ações tratam das mesmas partes, mesmo pedido e idêntica causa de pedir na qual o autor aponta: “falsidade da informação prestada pelo usuário” - fatos, e “que no seu entender macula de ilicitude a decisão da UBER quanto à exclusão do autor” - fundamento.
4. A alegada nova prova não é capaz de tornar diversa a causa de pedir e nem de modificar a autonomia do contratante e do seu direito à rescisão imotivada, até mesmo porque o apelado deixa claro em sua contestação o seu interesse em não continuar a relação contratual.
5. Transitado em julgado o feito símile, não é possível modificá-lo em observância à estabilização da coisa julgada, senão por meio de excepcional impugnação por ação rescisória.
6. Apelação conhecida e desprovida.